Tribunal: TJDFT
Processo: 0015260-49.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). JULGADO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 506). INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
1. Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e declaração de extinção da punibilidade formulado pelo recorrente (ID 65424981). Alega que não houve decisão do ministro relator do RE 635659 determinando a suspensão das ações penais ou do prazo prescricional, destacando que o prazo prescricional do delito em comento é de dois anos, conforme prevê o art. 30 da Lei 11.343/06, e, por fim, considerando que não há qualquer termo interruptivo, verifica-se a ocorrência da prescrição. O Ministério Público manifestou-se pela declaração da prescrição (ID 65665486).
2. Nos termos do art. 30 da Lei no 11.343/2006, tratando-se do delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei 11.343/06), “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.
3. Constata-se, na hipótese, que foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo a condenação por crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 14740406 e 14740432).
4. Em recente julgado, o STJ entendeu que “4. A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 1.448.742-RG/RS, assentou que o sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo da prescrição penal, reafirmando, assim, o entendimento de que a referida providência compete ao ministro relator do processo paradigma afetado no âmbito do STF (Tema n. 1.303).” AgRg no RE no AgRg no HC 830939/MG, Relator: Ministro Og Fernandes, Corte Especial, data de julgamento: 25/6/2024, data de publicação: 28/6/2024.
5. Desse modo, em consonância com o que restou decidido pelo STF (Tema 1303) e, consequentemente, a ausência de determinação de suspensão do prazo prescricional pelo relator no RE 635659 (Tema 506), necessário se faz o reconhecimento da prescrição punitiva superveniente, em razão do transcurso de prazo superior a 02 (dois) anos entre a data de publicação do acórdão (25/02/2019), considerado o último marco interruptivo (art. 117, IV, do CP), e a presente data.
6. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 28 da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 107, IV, do CP, combinado com o art. 30 da Lei no 11.343/06.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.